Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-65.2023.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000253-65.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA MACHICAL - CPF: 008.143.071-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - SICREDI BIOMAS, contra sentença da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que extinguiu Ação Monitória sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação da parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito, por ausência de citação, poderia ser decretada sem a prévia intimação da parte autora para manifestar-se sobre as diligências infrutíferas, em atenção ao princípio da não-surpresa.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC) não se aplica quando há diligências pendentes que demandam manifestação da parte autora.

4. O juiz de primeiro grau não promoveu a intimação da parte autora para suprir a ausência de citação, o que caracteriza violação ao princípio da não-surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção por abandono do processo (art. 485, III, do CPC) requer intimação pessoal da parte autora para regularização da demanda, sob pena de nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por ausência de citação do réu exige a prévia intimação da parte autora para manifestar-se sobre as diligências infrutíferas, sob pena de violação ao princípio da não-surpresa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 128092/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos n.o 1000253-65.2023.8.11.0039 – Ação Monitória, proposta em face de
APARECIDA DE FATIMA MACHICAL
, que reconheceu que a ausência de citação importa em falta de pressuposto processual para o válido desenvolvimento da relação jurídico processual e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das taxas e custas. Sem condenação em honorários sucumbenciais ante a ausência de triangularização da relação processual.

Inconformado, o Apelante defende em síntese a necessidade de reforma da sentença fundamentada na ausência de intimação do seu patrono.

Assevera que “
no id-131322261 foi emitida pela secretaria do juízo uma certidão com a intenção de intimar o Autor para se manifestar sobre a diligência negativa do oficial de justiça de id-125366190. Contudo, a referida certidão não se prestou a intimar a apelante, isto porque, NÃO FOI DIPOSNIBILIZADA E NEM PUBLICADA NO DJEN
”, id. 248829188 – Pág.3.

Menciona que não há que se falar em extinção do feito por falta de citação, alegando que sequer a parte autora/apelante foi intimada para se manifestar acerca da diligência negativa do oficial de justiça.

Ressalta que “
não houve a expedição intimação, mas tampouco houve publicação e disponibilização desta, e logo em seguida a certificação de decurso de prazo para a Apelante, mas não a intimação de seu patrono devidamente cadastrado no sistema para praticar o ato pertinente”,
id. 248829188 – Pág.4.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a r. sentença nos termos da fundamentação retro, determinando-se o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial.

Se contrarrazões, uma vez que o apelado não integra a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos n.o 1000253-65.2023.8.11.0039 – Ação Monitória, proposta em face de
APARECIDA DE FATIMA MACHICAL
que reconheceu que a ausência de citação importa em falta de pressuposto processual para o válido desenvolvimento da relação jurídico processual e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das taxas e custas. Sem condenação em honorários sucumbenciais ante a ausência de triangularização da relação processual.

A parte apelante assevera que a sentença deve ser cassada, pois, apesar extinção do feito por falta de citação, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil “
sequer a parte autora/apelante foi intimada para se manifestar acerca da diligência negativa do oficial de justiça”,
id.

id. 248829188 – Pág.3.

Desse modo, a apelante assevera que, não houve a expedição da intimação, assim como não houve a publicação e disponibilização desta e, após, restou certificado o decurso de prazo e, logo em seguida, a sentença recorrida. Contudo, alega que o feito só poderia ter sido extinto se houvesse a intimação pessoal da recorrente, o que não ocorreu no caso presente.

Pois bem. No caso em exame, extrai-se dos autos que, determinada a citação da parte requerida para efetuar o pagamento da dívida com seus acréscimos e no prazo legal (id. 248829165 – Pág.1), foi expedido o mandado de citação (id.

Num. 248829166 - Pág. 1/2), aportando aos autos,
certidão negativa de citação

emitida pelo Oficial de Justiça, id. 248829168 – Pág.1.

Manifestação da parte autora informando que diligenciou e localizou endereço atualizado da parte ré, pugnando pela expedição de novo mandado de citação, id. Num. 248829170 - Pág. 1, qual restou encartado aos autos no id.

Num. 248829173 - Pág. 1 e, novamente, a diligência restou infrutífera conforme
certidão negativa de citação

pelo Oficial de Justiça, id. Num. 248829174 - Pág. 1.

O feito foi impulsionado com a finalidade de intimação do representante da parte autora para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça (id.

Num. 248829178 - Pág. 1). Entretanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que, apesar da expedição da referida certidão ocorrida em 09/10/23, não há registro de disponibilização e nem mesmo de publicação do ato pelos meios de comunicação oficial, sendo certificado o decurso de prazo para manifestação da parte autora.

Ocorre que, o juiz de primeiro grau extinguiu o feito sem exame de mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a não realização da citação do réu.

Nesse ponto, os pressupostos de constituição do processo são elementos que devem preexistir e estão presentes nos autos, não sendo possível a extinção do feito com base no art. 485, inc. IV, do CPC.

A falta de citação do réu só poderia dar ensejo a extinção do feito com fundamento nos incisos II e III, do art. 485, do CPC/15, precedida de decisão judicial a fim de alertar a parte quanto à consequência de sua inércia, sob pena de violação ao princípio da não-surpresa.

Desta feita, a inexistência de citação é espécie dos gêneros “atos processuais ou diligências” cuja promoção incumbem à parte autora, conforme previsão do inciso III, do supracitado art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, o que reforça a necessidade, inclusive, de decisão judicial prévia a alertar a requerente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, antes da extinção do feito.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO - 485, IV DO NPC (AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO)– PARTE QUE NÃO CUMPRIU DILIGÊNCIAS – EXTINÇÃO QUE DEVERIA SE DAR COM FUNDAMENTO NO INCISO III – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O não atendimento à determinação do douto juiz “a quo”, de indicar bens passíveis de penhora, não configura hipótese de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do NCPC), mas sim de não cumprimento dos atos e diligências que competia à parte, restando caracterizado o abandono de causa se exceder a trinta dias (art. 485, III do NCPC). Entretanto, para que o processo seja extinto, com base no art. 485, III do CPC, necessário que o juiz proceda à intimação da parte pessoalmente, nos termos do § 1o.do artigo.” (TJMT, RAC No 128092/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016)

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na sentença recorrida, já que não se completou a relação processual que demanda a participação da apelada, ainda não citada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025